Tribunal: STF
Processo: HC 210554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Franco Lacerda Martins e outro, em favor de Fernando Henrique Freitas Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 708.167/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    “Narra o impetrante que o paciente está preso desde o dia 15/7/2020, tendo sido denunciado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006; 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/2013; e 1º, § 1º, I e II, e § 4º, da Lei 9.613/1998, este por sete vezes, todos em concurso material, na forma do art. 69 do CP. 



    Alega constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que não há como "justificar a vigência de uma prisão preventiva por mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, A QUAL SOMENTE VIGORA EM FACE DO PACIENTE EM UM PROCESSO COM 12 OU 13 RÉUS e que sequer iniciou a audiência de instrução, por causa do declínio de competência" (fl. 8). 



    Aduz que "a segregação do PACIENTE já perdura desde o dia 15/7/2020 até presente data, período em que foi submetida à revisão periódica do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em apenas duas oportunidades [...]" (fl. 13). 



    Assevera que "A lei não determina o prazo de vigência da prisão preventiva. Isso é verdade. Mas fala em razoabilidade. No caso em exame, o Paciente está preso há mais tempo do que a razoabilidade da Lei determina, em razão de contra ele persistirem os efeitos de uma prisão preventiva que já dura mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem que tenha sido iniciada sequer a audiência de instrução" (fl. 17). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. .” (eDOC 23)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de excesso de prazo.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, como é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Ademais, já apreciei os fundamentos do decreto prisional no HC 199.341 e nele não vislumbrei qualquer ilegalidade.



    Todavia, diante do alegado pela defesa, no sentido de que sequer teria sido iniciada a instrução, é caso de recomendação ao Juízo de origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Juízo de primeiro grau que, dentro dos critérios de razoabilidade, imprima celeridade à marcha processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente